Tribunal: TJDFT
Processo: 0740412-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740412-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. L. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu, em parte, a impugnação apresentada, para determinar que as rés/executadas reembolsem, integralmente, as despesas comprovadas pela exequente com o tratamento até a data em que foi comprovado o cumprimento da tutela antecipada (31.05.2021), com exceção da equoterapia, cujo reembolso deverá ser realizado até a data da saída da exequente do plano de saúde. A recorrente alega que cumpriu integralmente o comando judicial, tendo fornecido rede credenciada habilitada para o atendimento da beneficiária, contudo, a parte agravada optou por realizar em outros locais, devendo, portanto, o reembolso ser feito na forma contratual. Esclarece que a agravada vem realizando tratamento fora da rede credenciada e suscitando supostos descumprimentos da obrigação, embora devidamente autorizado e custeado o tratamento por meio de prestadores credenciados. Pleiteia que seja excluída a multa arbitrada por descumprimento ou, caso não seja este o entendimento, que seja fixada no valor máximo de um (1) salário mínimo. Requer a concessão de efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecendo o excesso de valores pleiteados, bem como indevida a multa aplicada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora está presente, tendo em vista que a agravante já foi intimada para depositar, voluntariamente, o valor devido, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de penhora via Sisbajud, o que pode comprometer seu fluxo de caixa, bem como as obrigações assumidas perante seus prestadores de serviço e segurados. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. Pelo menos neste juízo de cognição sumária, ao que parece, apenas em 31.05.2021, foi que a agravante juntou aos autos a guia de autorização das terapias prescritas a menor, a serem realizadas na clínica Interação – Centro de Atendimento Multiprofissional, que faz parte da sua rede credenciada (ID no 93313181 dos autos de origem). Assim, ao menor por ora, tudo indica que a agravante cumpriu o comando judicial apenas a partir de 31.05.2021, devendo reembolsar à agravada integralmente os valores dispendidos com o seu tratamento antes desta data. Ressalte-se, ainda, que, como bem pontuou o magistrado a quo na decisão agravada, a referida clínica atende aos critérios para a realização de todos os tratamentos prescritos à beneficiária, com exceção de equoterapia. Confira-se, verbis: “Considerando que a clínica Interação – Centro de Atendimento Multidisciplinar, indicada pelas executadas, conforme consulta em seu website, além de aplicar a metodologia ABA para uma maior assertividade no tratamento da criança, trabalha com a metodologia transdisciplinar nas terapias, que refere-se a uma abordagem que busca integrar conhecimentos e práticas de diferentes disciplinas e áreas do conhecimento para uma compreensão mais ampla e profunda do indivíduo e do processo terapêutico, sendo o atendimento completo, envolvendo as especialidades de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e musicoterapia e, caso seja necessária outra especialidade, é possível realizar a solicitação mediante encaminhamento, conclui-se que as executadas atenderam, em parte, à prescrição médica, com a ressalva de que a clínica não disponibiliza a equoterapia”. Assim, pelo menos por ora, parece não merecer reparos a decisão, uma vez que não restou demonstrado excesso de execução. Quanto ao valor da multa fixada em valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), este não se mostra, ao menos à primeira análise, excessivo ou desproporcional, não se podendo afirmar, de logo, que a decisão recorrida tenha se apartado da razoabilidade ao estipular tais valores, sobretudo diante da possibilidade de sua revisão, nos termos do que dispõe o art. 537, § 1o, do CPC. Essa argumentação é suficiente para afastar a consistência jurídica das alegações recursais, fazendo com que também não esteja preenchido o requisito referente à relevância da fundamentação. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, e oportunamente, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator